Tribunal: TJMT
Processo: 0003592-29.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 0003592-29.2015.8.11.0007, que deu provimento ao recurso, reformou a sentença e manteve a multa administrativa no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), bem como condenou a Embargante ao pagamento de custas e honorários.
Em suas razões, a Embargante afirma que o acórdão apresenta omissão, sob o argumento de que deixou de analisar o motivo utilizado pelo PROCON para aplicação da multa, o qual se baseia em suposto descumprimento de acordo firmado perante o órgão, mas defende que este descumprimento jamais ocorreu.
Assevera que há necessidade de descrever os fatos em sua totalidade no acórdão, a fim de que se afaste a ocorrência de descumprimento de qualquer acordo, bem como para observar que a multa não obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Todavia, na sequência, postula a Embargante pela desistência do presente recurso (Id. 87662493).
Em sendo assim, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos o pleito de desistência recursal formulado pela Embargante, nos termos do art. 485, VIII do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021.
Marcio Aparecido Guedes
Relator